Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0707802-21.2019.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALCIONE APARECIDA DOS SANTOS MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de ID 21568001, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023 § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator